Tribunal: TJSP
Processo: 1091651-29.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
*"Produção antecipada de provas" - autora que, na verdade, pretende a exibição de documentos relacionados ao apontamento nos órgãos de proteção ao crédito - admissibilidade do pedido cautelar - contudo, solicitação administrativa genérica e inadequada - configurada falta de interesse de agir da postulante - não preenchidos os requisitos do REsp. 1.349.453/MS - extinção da demanda sem julgamento

Ementa:
*"Produção antecipada de provas" - autora que, na verdade, pretende a exibição de documentos relacionados ao apontamento nos órgãos de proteção ao crédito - admissibilidade do pedido cautelar - contudo, solicitação administrativa genérica e inadequada - configurada falta de interesse de agir da postulante - não preenchidos os requisitos do REsp. 1.349.453/MS - extinção da demanda sem julgamento do mérito (CPC/15, art. 485, VI) - recurso improvido.*